Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726973-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZETE GONCALVES DE MELO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIZETE GONÇALVES DE MELO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Águas Claras/DF, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A agravante aduz que aufere renda mensal inferior a três salários-mínimos, conforme documentos juntados, e que, em razão dessa condição financeira, não possui meios de arcar com as custas processuais e demais encargos do feito sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Sustenta, em resumo, que o juízo de origem indeferiu o benefício exclusivamente com base no fato de a parte ser registrada como empresária, sem, contudo, considerar sua real situação econômica atual, marcada por hipossuficiência. Ressalta que sua atividade empresarial foi encerrada há mais de um ano e que o próprio ajuizamento da ação de busca e apreensão demonstra sua condição de inadimplemento e dificuldade financeira. Afirma que a decisão agravada afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao impor à agravante um rigor probatório incompatível com a presunção relativa prevista no §3o do artigo 99 do CPC, que reconhece a veracidade da alegação de insuficiência de recursos diante de declaração firmada pela parte. Reforça que a jurisprudência pátria admite, de forma reiterada, a concessão da justiça gratuita àqueles que percebem renda líquida inferior a três salários-mínimos, independentemente da comprovação de comprometimento da renda, desde que apresentada a declaração de hipossuficiência. Cita, para corroborar sua tese, precedentes do Tribunal de Justiça do Paraná e do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconhecem o direito à gratuidade da justiça com base nesses parâmetros objetivos. Postula, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender seus efeitos e assegurar a tramitação do processo originário e do próprio agravo sem o recolhimento de custas e despesas processuais. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, reconhecendo-se o direito à gratuidade da justiça diante da comprovada hipossuficiência da parte agravante. Sem preparo, eis que a gratuidade é o tema do presente recurso. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Requer a agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, sustentando, em síntese, que não possui condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, reforça esse direito, mas estabelece que a gratuidade será concedida àqueles que comprovarem não possuir meios de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Importa destacar que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada caso existam nos autos elementos que evidenciem capacidade financeira da parte requerente, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC. Na hipótese em apreço, os documentos apresentados pela agravante não são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência. Ao contrário, os elementos colacionados indicam inconsistências que inviabilizam o acolhimento do pedido, ao menos em sede de cognição sumária. Conforme consta da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, a agravante se declara empresária, qualificada como dirigente de empresa, não tendo sido juntado qualquer documento que comprove o encerramento formal de suas atividades empresariais, tampouco a inexistência de rendimentos decorrentes da sua atividade empresarial. A simples alegação de encerramento da empresa, desacompanhada de distrato social, baixa no CNPJ ou certidão da Junta Comercial, é inócua para afastar a presunção de capacidade econômica decorrente da qualificação profissional da agravante. Além disso, a análise dos extratos bancários juntados revela intensa movimentação financeira, com créditos diários e pulverizados por meio de transações via PIX, o que indica o exercício de atividade econômica informal. Embora os saldos estejam negativos, verifica-se que, em fevereiro de 2025, a agravante movimentou valores elevados, incluindo um crédito e débito subsequentes de R$ 15.000,00 e uma transferência de R$ 20.350,00. Tais movimentações são incompatíveis com a alegada condição de miserabilidade jurídica. Não bastasse, conforme já destacado na decisão proferida pela Des. Carmen Bittencourt em sede de agravo anterior manejado pela própria recorrente (Processo 0716739-64.2025.8.07.0000), foi salientada a ausência de extratos bancários de todas as contas da titularidade da agravante, notadamente em razão das transferências PIX entre contas de mesma titularidade detectadas nos autos. Tal omissão se repete no presente recurso. Por sua vez, a decisão ora impugnada registrou que o veículo objeto do contrato discutido foi avaliado em R$ 170.000,00, com parcelas mensais superiores a R$ 4.000,00 — circunstância que, por si, já é incompatível com a alegada condição de hipossuficiência, conforme também destacado pelo Juízo a quo. Diante de todo o conjunto probatório até então disponível nos autos, não se verifica, em juízo preliminar, a existência dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Oportunizo à agravante, em derradeira oportunidade, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que comprove sua hipossuficiência financeira, mediante a juntada de extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos três meses, de documentos que atestem a inatividade da empresa (baixa no CNPJ, distrato social, certidão da Junta Comercial), bem como de eventuais comprovações de ausência de rendimentos decorrentes de sua atividade empresarial. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator